Tribunal: TJDFT
Processo: 0731471-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. DÉBITO DE IPTU. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ÓBICE À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA.
I. O pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio constitui requisito para a homologação da partilha, seja qual for a modalidade do inventário, a teor do que prescrevem os artigos 654, 662 e 664, § 5o, do Código de Processo Civil, e o artigo 192 do Código Tributário Nacional.
II. De acordo com os artigos 151, inciso IV, 205 e 206 do Código Tributário Nacional, a “certidão em que conste a existência de créditos cuja exigibilidade esteja suspensa” (Certidão Positiva com Efeito de Negativa) gera os mesmos efeitos da certidão negativa que, por sua vez, prova a quitação do tributo para todos os fins legais.
III. Se a certidão negativa prova a quitação do tributo para todos os fins legais e a Certidão Positiva com Efeito de Negativa” produz o mesmo resultado, tem-se que o parcelamento administrativo do débito tributário não impede a homologação da partilha.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.